Tribunal: STJ
Processo: 0469217-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 967314 - AM(2024/0469217-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THALLES EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA - AM017060
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ALEGADA
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
FUNDADO NA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NA INSTRUÇÃO
DEFICIENTE
DO
WRIT.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DE PRECEDENTE
INVOCADO.
MERO
INCONFORMISMO.
DISPENSABILIDADE
DAS
CONTRARRAZÕES NO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou
premissa fática equivocada no acórdão embargado, especialmente quanto à
compreensão da controvérsia relativa ao acordo de não persecução penal, ao
enfrentamento da tese de inércia das instâncias ordinárias e à análise de precedente
invocado pela defesa.
2. Inexistem os vícios apontados. O acórdão delimitou adequadamente a
controvérsia e fundamentou o não conhecimento do habeas corpus em óbices
processuais autônomos e suficientes, consistentes na supressão de instância e na
ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. Não há
omissão quando a matéria é enfrentada de forma suficiente, sendo desnecessário o
exame individualizado de todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte
quando incapazes de infirmar os fundamentos determinantes do julgado.
3. É dispensável a apresentação de contrarrazões aos embargos de
declaração no caso concreto, diante da natureza integrativa do recurso, da ausência
de inovação recursal e da plena delimitação da matéria pelos fundamentos do
acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2775965d-3f6c-4ac6-92b5-e4585ba23abb

Documento eletrônico VDA55990007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2775965d-3f6c-4ac6-92b5-e4585ba23abb

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 967314 - AM(2024/0469217-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THALLES EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA - AM017060
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ALEGADA
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
FUNDADO NA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NA INSTRUÇÃO
DEFICIENTE
DO
WRIT.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DE PRECEDENTE
INVOCADO.
MERO
INCONFORMISMO.
DISPENSABILIDADE
DAS
CONTRARRAZÕES NO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou
premissa fática equivocada no acórdão embargado, especialmente quanto à
compreensão da controvérsia relativa ao acordo de não persecução penal, ao
enfrentamento da tese de inércia das instâncias ordinárias e à análise de precedente
invocado pela defesa.
2. Inexistem os vícios apontados. O acórdão delimitou adequadamente a
controvérsia e fundamentou o não conhecimento do habeas corpus em óbices
processuais autônomos e suficientes, consistentes na supressão de instância e na
ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. Não há
omissão quando a matéria é enfrentada de forma suficiente, sendo desnecessário o
exame individualizado de todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte
quando incapazes de infirmar os fundamentos determinantes do julgado.
3. É dispensável a apresentação de contrarrazões aos embargos de
declaração no caso concreto, diante da natureza integrativa do recurso, da ausência
de inovação recursal e da plena delimitação da matéria pelos fundamentos do
acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Pinheiro de Oliveira contra
acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não conheceu
do agravo regimental interposto em habeas corpus, mantendo decisão monocrática que deixou de
conhecer do writ.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de: (i) premissa fática equivocada, ao
argumento de que o acórdão teria compreendido erroneamente que a controvérsia dizia respeito
ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, quando, segundo afirma, o objeto
do writ se limitaria ao momento de sua análise e às consequências da inércia estatal; (ii) omissão
Documento eletrônico VDA55990009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f155507e-0c27-4d02-b57f-3f32cb5a81c9

quanto ao enfrentamento da tese de que o Ministério Público e o Tribunal de origem não
poderiam ignorar pedido defensivo de suspensão do feito para análise do ANPP; e (iii) omissão
quanto à apreciação do precedente RHC 202.079, invocado no agravo regimental.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a correção da alegada premissa
fática equivocada, o saneamento das omissões apontadas e a manifestação expressa acerca de
dispositivos legais, constitucionais e convencionais.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
A decisão embargada examinou de forma suficiente e coerente as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou
erro material a ser sanado, nos estritos limites do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não procede a alegação de premissa fática equivocada. Da leitura integral do
acórdão, extrai-se que a controvérsia foi corretamente compreendida como relacionada à matéria
do acordo de não persecução penal, sendo irrelevante, para fins de conhecimento do habeas
corpus, a distinção proposta pela defesa entre o oferecimento do acordo e o momento de sua
análise. O fundamento determinante do julgado foi a ausência de demonstração de que a questão,
sob qualquer dessas perspectivas, tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância
que inviabiliza sua apreciação direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância, além da constatação de instrução deficiente do writ, ante a inexistência de prova pré-
constituída do alegado constrangimento ilegal.
Também não se verifica omissão quanto à tese de inércia das instâncias ordinárias. O
acórdão embargado consignou expressamente que não foram juntados documentos aptos a
comprovar a submissão e a análise da matéria pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região,
ressaltando, de modo claro, que incumbe ao impetrante o ônus de instruir adequadamente o
habeas corpus. Ainda que de forma sintética, a questão foi enfrentada de maneira suficiente,
sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando o enfrentamento das
questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.
Igualmente não há falar em omissão pelo não enfrentamento específico do
precedente RHC 202.079. A decisão embargada fundou-se em óbices processuais autônomos e
suficientes para o não conhecimento do writ, notadamente a supressão de instância e a instrução
deficiente, circunstância que torna desnecessária a análise individualizada de precedente
invocado pela parte quando incapaz de infirmar os fundamentos determinantes do julgado.
Registre-se, por oportuno, que a ausência de apresentação de contrarrazões aos
embargos de declaração não impede o seu julgamento no caso concreto. Trata-se de recurso de
fundamentação vinculada, cujo exame se restringe à verificação de eventuais vícios intrínsecos
ao próprio acórdão, inexistindo inovação recursal ou ampliação do contraditório substancial.
Estando a matéria suficientemente delimitada pelos fundamentos do julgado embargado, mostra-
se dispensável a manifestação da parte contrária, sem prejuízo à validade da decisão.
Em verdade, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o
resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como
sucedâneo recursal.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:53
Código de Controle do Documento: f155507e-0c27-4d02-b57f-3f32cb5a81c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0469217-8
HC 967.314 / AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00173943820124013200 173943820124013200
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THALLES EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THALLES EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA - AM017060
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JAMENSON ANTONIO LEAL FREIRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Subtração ou inutilização de livro ou documento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THALLES EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA - AM017060
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548505<164=04485@
2024/0469217-8 - HC 967314 Petição : 2025/0118659-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:04
Código de Controle do Documento: F33D7ABD-07FD-435E-B128-D964A548AB47